Tribunal: TJSP
Processo: 1065846-79.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
r no 1.179/2012, inclusão de valores de Plantão Auxiliar de Enfermagem na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, e inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do 13° salário e 1/3 de férias.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a competência da Justiça Comum para julgar ação de servidor celetista contra o Poder Público, e a inclusão de verbas permanentes na base de cálculo dos adicionais temporais.
III. Razões de Decidir
A Justiça Comum é competente para julgar ações de servidores celetistas que pleiteiam parcelas de natureza administrativa, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 1.288.440/SP.
O adicional por tempo de serviço e a sexta-parte devem incidir sobre os vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, conforme o artigo 129 da Constituição Estadual.
IV. Dispositivo
Recurso da Fazenda do Estado desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Reconhecido o direito ao recebimento da sexta parte dos vencimentos e do Prêmio Incentivo, determinando-se o recálculo dos adicionais por tempo de serviço para incluir todas as verbas de caráter permanente, condenando-se, ainda, os requeridos ao pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da LC 432/85 e "Plantão Auxiliar de Enfermagem", com seus reflexos no décimo terceiro, férias e terço constitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 114
CE, art. 129
LCE no 432/85, art. 3o
LCE no 1.179/2012
Jurisprudência Citada:
STF, R.E. no 1.288.440-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023
TJSP, AC no 0087273-47.2005.8.26.0000, Rel. Sidnei Romano dos Reis, j. 18.05.201.
(TJSP; Apelação Cível 1065846-79.2023.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:

Direito Administrativo. Apelação. Servidor Público. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Funcionária pública celetista, auxiliar de enfermagem, busca o pagamento de adicional de insalubridade conforme a Lei Complementar no 1.179/2012, inclusão de valores de Plantão Auxiliar de Enfermagem na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, e inclusão do Prêmio

Ementa:

Direito Administrativo. Apelação. Servidor Público. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
Funcionária pública celetista, auxiliar de enfermagem, busca o pagamento de adicional de insalubridade conforme a Lei Complementar no 1.179/2012, inclusão de valores de Plantão Auxiliar de Enfermagem na base de cálculo do décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, e inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do 13° salário e 1/3 de férias.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a competência da Justiça Comum para julgar ação de servidor celetista contra o Poder Público, e a inclusão de verbas permanentes na base de cálculo dos adicionais temporais.
III. Razões de Decidir
A Justiça Comum é competente para julgar ações de servidores celetistas que pleiteiam parcelas de natureza administrativa, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 1.288.440/SP.
O adicional por tempo de serviço e a sexta-parte devem incidir sobre os vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, conforme o artigo 129 da Constituição Estadual.
IV. Dispositivo
Recurso da Fazenda do Estado desprovido e recurso da autora parcialmente provido. Reconhecido o direito ao recebimento da sexta parte dos vencimentos e do Prêmio Incentivo, determinando-se o recálculo dos adicionais por tempo de serviço para incluir todas as verbas de caráter permanente, condenando-se, ainda, os requeridos ao pagamento do adicional de insalubridade, nos termos da LC 432/85 e "Plantão Auxiliar de Enfermagem", com seus reflexos no décimo terceiro, férias e terço constitucional.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 114
CE, art. 129
LCE no 432/85, art. 3o
LCE no 1.179/2012
Jurisprudência Citada:
STF, R.E. no 1.288.440-SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023
TJSP, AC no 0087273-47.2005.8.26.0000, Rel. Sidnei Romano dos Reis, j. 18.05.201.